Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO: RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento inadmissível, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC, nem à tese fixada no tema repetitivo no 988 do STJ. O recorrente busca reforma da decisão, alegando cabimento do agravo de instrumento para levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial questionado não se inclui nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, não havendo urgência para a aplicação da taxatividade mitigada do STJ. 4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a análise do agravo de instrumento equivaleria a conceder efeito suspensivo ao apelo por via transversa, situação inadmitida pelo sistema processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. Decisão de concessão de efeito suspensivo à sentença não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. É incabível a análise do agravo de instrumento quando sua eventual procedência equivaleria a concessão de efeito suspensivo ao apelo por via transversa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; CPC, arts. 932, 1.015, e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 16/5/2023.